Tribunal: TJMT
Processo: 1016238-78.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1016238-78.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO
RECORRIDA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 96915951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, CPC – INVIABILIDADE – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA - JULGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, 3o, do CPC – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
O recebimento do aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, máxime quando efetuado pelo próprio devedor, constitui instrumento mais do que hábil para comprovar a mora, circunstância que impede a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.
Dessa forma, não verificada a hipótese de extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, necessária se a anulação da sentença, com o consequente ingresso no mérito da demanda constritiva, o que se faz, neste momento, com fundamento no artigo 1.013, 3o, do CPC, uma vez que a causa encontra-se madura para julgamento.
Estando demonstrada a existência de relação jurídica, a comprovação da mora e a inexistência de purgação da mora, no tempo e modo legalmente estabelecidos, é de rigor a procedência da demanda constritiva”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado, RAC n. 1016238-78.2017.8.11.0041, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 4/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 100732081).
A parte recorrente alega violação aos artigos 505 e 508 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a questão discutida sobre a constituição em mora do devedor já tinha sido analisada no agravo de instrumento, sendo que a parte recorrida não recorreu, transitando em julgado a decisão.
Assevera que a ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução de mérito por ausência de pressupostos constituição e de desenvolvimento válido do processo (at. 485, IV, do CPC), uma vez que não foi comprovada a constituição em mora o devedor, descabendo nova discussão sobre o tema, por violação à coisa julgada.
Recurso tempestivo (id. 101648453).
Contrarrazões (id. 104728492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 505 e 508 do CPC, está amparada na assertiva de que a ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução de mérito por ausência de pressupostos constituição e de desenvolvimento válido do processo (at. 485, IV, do CPC), uma vez que não foi comprovada a constituição em mora o devedor, matéria esta já discutida em agravo de instrumento, que a decisão já que transitou em julgado descabendo nova discussão sobre o tema, por violação à coisa julgada.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Nesse contexto, merece reparos a sentença impugnada, isto porque a comprovação da mora restou demonstrada no processo, desde o princípio, mediante a juntada, com a petição inicial, do Aviso de Recebimento assinado pelo próprio réu, ora apelado, consoante se evidencia do documento colacionado ao id. 93821952 - Pág. 4.
Dessa forma, não verificada a hipótese de extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, necessária se a anulação da sentença, com o consequente ingresso no mérito da demanda constritiva, o que se faz, neste momento, com fundamento no artigo 1.013, 3o, do CPC, uma vez que a causa encontra-se madura para julgamento.
(...) Nessa perspectiva, da análise dos documentos apresentados com a exordial, vislumbra-se que a parte autora exauriu a contento seu encargo probatório, porquanto, consoante se denota do contrato acostado ao id. 93821950, as partes efetivamente celebraram Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis no 20168649030, o qual restou inadimplido, conforme restou comprovado mediante notificação extrajudicial, levada a efeito, por meio do Aviso de Recebimento, colacionado ao id. 93821952 - Pág. 4.
Por fim, não há registro da purgação da mora, no tempo e modo legalmente estabelecidos. Diante de tais constatações, vislumbra-se o atendimento das condições ensejadoras da procedência do pleito autoral.
(...) A constituição em mora do devedor é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
(...) Nesse sentido, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, a verificação da regularidade da comprovação da mora, não constitui, portanto, matéria relacionada ao mérito da ação de busca e apreensão.
Trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência autoriza a extinção do processo, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, exatamente como procedeu o sentenciante, quando, equivocadamente, e alicerçado em julgamento do agravo de instrumento igualmente equivocado, entendeu pela irregularidade da comprovação da mora e extinguiu a ação de busca e apreensão.
Nesse contexto, por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a comprovação da mora constitui matéria de ordem pública, pode e deve ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
(...) Na hipótese específica da matéria deliberada no apelo, o magistrado havia julgado extinta a ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por falta de regular constituição em mora, vício esse inexistente, porquanto a mora do devedor restou demonstrada no processo, desde o princípio, mediante a juntada, com a petição inicial, do Aviso de Recebimento assinado pelo próprio réu, ora apelado, consoante se evidencia do documento colacionado ao id. 93821952 - Pág. 4.”. (ids. 96915951 e 96915951) (g.n)
No entanto, para contrapor tais afirmações, faz-se necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, por incidência do óbice sumular acima
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça